Tribunal: TJDFT
Processo: 0712926-11.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça contra a mulher por razões do sexo feminino. Atipicidade. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 meses e 6 dias de detenção, no regime semiaberto, pelo crime de ameaça contra a mulher por razões do sexo feminino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas do dolo de ameaçar causar mal injusto e grave à vítima.
III. Razões de decidir
3. Não há crime de ameaça se as mensagens enviadas pelo réu consistiram em xingamentos e ofensas à vítima, sem declaração concreta de causar mal injusto e grave a ela.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, § 1o. L. 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1336694, 07080915320208070006, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/4/2021.